Tribunal: TJES
Processo: 5011597-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011597-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO LIMA SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. ART. 111 DA LEP. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA STJ E TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Jurisprudência STJ e TJES.

2. Aplica-se a legislação relativa à execução penal (art. 111 da LEP) e não os dispositivos referentes à fixação de regime inicial de cumprimento das reprimendas no caso de concurso de infrações, quando devem incidir os arts. 69 e 76 do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por THIAGO LIMA SOUZA

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da execução penal nº 0001318-27.2017.8.08.0033, somou as penas das condenações do reeducando e fixou o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão vergastada, sob o argumento, em síntese, de que não pode haver a soma das penas de detenção e de reclusão como se idênticas fossem, devendo ser executada primeiramente a pena mais grave, com fulcro nos arts. 69 e 76 do Código Penal, sob pena de excesso de execução.

Contrarrazões do promotor de justiça, pugnando pelo desprovimento do agravo para manter incólume a decisão agravada.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo o
decisum

impugnado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por THIAGO LIMA SOUZA

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da execução penal nº 0001318-27.2017.8.08.0033, somou as penas das condenações do reeducando e fixou o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão vergastada, sob o argumento, em síntese, de que não pode haver a soma das penas de detenção e de reclusão como se idênticas fossem, devendo ser executada primeiramente a pena mais grave, com fulcro nos arts. 69 e 76 do Código Penal, sob pena de excesso de execução.

O promotor de justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo o
decisum

impugnado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça para que seja negado provimento ao agravo.

Pois bem.

Compulsando os autos da execução penal, depreende-se que o Juízo
a quo
recebeu nova guia de execução referente à condenação do apenado pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 129, §9º, do CP, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 06 (seis) meses de detenção no regime aberto, razão pela qual procedeu à soma das reprimendas, totalizando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias, fixando o regime semiaberto para cumprimento, nos termos do art. 111 da LEP,
in verbis
:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Consoante a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMATÓRIO. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. REPRIMENDAS DE MESMA NATUREZA. DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. 1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "as penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 473.459/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2019). 2. O presente recurso cuida de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da LEP, e não de fixação de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do CP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 2.063.713/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não existe ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática do relator nega provimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado, deficientemente fundamentado, em confronto com Súmula ou jurisprudência dominante, como é o caso dos autos. Por outro lado, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 2. Na hipótese, a Corte a quo conclui que, quando estabelecidos regimes diversos para o cumprimento das reprimendas, a execução da pena de detenção deve ser suspensa até que o apenado esteja em regime prisional compatível com essa espécie de sanção. Salientou que as penas de reclusão e detenção possuem naturezas distintas, além de a legislação pátria determinar que primeiro deve ser cumprida a pena mais grave e depois a menos grave, motivo pelo qual determinou o afastamento da soma das reprimendas operada pelo Juiz da Execução Penal. 3. O entendimento do Tribunal de origem não encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de ser cabível a soma das penas de reclusão e de detenção na fase de execução penal para fim de fixação do regime prisional, pois são reprimendas da mesma espécie (privativas de liberdade), nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984 - Lei de Execução Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.053.887/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. SOMATÓRIO. VIABILIDADE. SÚMULA 400 DO STF. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça de que "nos termos do art. 111 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), é possível a soma das penas de reclusão e de detenção para fixação do regime prisional, uma vez que constituem sanções da mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade" (AgRg no AREsp 1749665/PR. Quinta Turma. Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe de 13/10/2020). 2. Incabível o pleito de obstar o conhecimento do recurso especial com base na Súmula 400 do STF. 3. Esse enunciado diz que decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não autoriza recurso extraordinário. Conquanto não se possa ter como irrazoável a decisão do Tribunal de origem, as conclusões destoam da jurisprudência consolidada desta Corte, o que afasta a aplicação, por analogia, da referida súmula. 4. Agravo regimental desprovimento. (AgRg no REsp n. 2.016.100/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

No mesmo sentido, o entendimento desta Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. UNIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO EM REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade, no fato da Magistrada unificar as penas de detenção e reclusão, fixando o regime fechado para cumprimento, pois o somatório das penas do agravante, concretizou-se em 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 111, da LEP. Precedente do STJ. 2. É plenamente possível a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, quando realizada a unificação de penas, e não for viável o seu cumprimento simultâneo, já que o agravante foi condenado em regime mais gravoso. Precedente do STJ. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, Número: 5010825-16.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Data: 16/Feb/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE 1º GRAU QUE UNIFICOU AS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que quando houver condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento, será considerado o resultado da soma ou da unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. Precedentes STJ e TJES. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, Número: 5010466-03.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data: 17/Nov/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PENA DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – UNIFICAÇÃO – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não obstante o art. 681 do Código de Processo Penal estabeleça que a reclusão deva ser executada antes da detenção, o art. 111 da Lei de Execuções Penais é silente quanto à diferenciação para fins de unificação e de determinação do regime de cumprimento da pena. 2. Consoante entendimento dos Tribunais Pátrios, ao interpretar o art. 111, da LEP, firmou-se o entendimento no sentido de que as penas de reclusão e as de detenção constituem reprimendas de mesma espécie e, portanto, para efeito de fixação do regime prisional, devem ser consideradas cumulativamente. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, Número: 5007385-46.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 16/Sep/2022)

Aplica-se,
in casu
, a legislação relativa à execução penal (art. 111 da LEP) e não os dispositivos referentes à fixação de regime inicial de cumprimento das reprimendas no caso de concurso de infrações, quando devem incidir os arts. 69 e 76 do Código Penal.

Destarte, não há que se falar em excesso de execução, como aduz a defesa, não merecendo reparos a Decisão vergastada.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.